Tribunal: TJMT
Processo: 1007560-82.2017.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007560-82.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIMARA VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 009.989.601-01 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (RECORRIDO), Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres - MT o senhor , FRANCIS MARIS CRUZ (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CÁCERES (RECORRIDO), LUCIMARA VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - CPF: 009.989.601-01 (RECORRIDO), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE CÁCERES - PROFESSORA – NOMEAÇÃO REALIZADA – ENTREGA DOS DOCUMENTOS – TRANSCORRIDO PRAZO DE TRINTA DIAS – POSSE NÃO REALIZADA - ART.
14, §1o DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.o 25/97 – SÚMULA 16 DO STF
— DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
– SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

“O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação”. (N.U 1007413-56.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1007560-82.2017.8.11.0006
impetrado por
LUCIMARA VIEIRA DE SOUZA BARBOSA
contra ato praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÁCERES
.

A sentença revisada concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora promova a posse de Lucimara Vieira De Souza Barbosa no cargo de professora licenciada em Pedagogia com docência para Escolas da Zona Urbana,, referente ao concurso de Edital 003/2017 – PMC, em que restou devidamente classificada na 9a colocação.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 3020133 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que
concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora promova a posse de LUCIMARA VIEIRA DE SOUZA BARBOSA no cargo de professora licenciada em Pedagogia com docência para Escolas da Zona Urbana,, referente ao concurso de Edital 003/2017 – PMC, em que restou devidamente classificada na 9a colocação.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No tocante à perda superveniente do objeto, restou acertada a decisão do juízo
a quo,
uma vez que o pedido na exordial somente ocorreu após o deferimento da tutela de urgência.

Assim, torna-se imprescindível a confirmação da concessão antecipatória, visando reconhecer o direito da parte no mérito, pois existia o interesse recursal quando do ajuizamento da ação.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – INEXISTÊNCIA DE ABRIGO ADEQUADO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO FUNDAMENTAL – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 227 DA CF E 88 DO ECA - MULTA COMINATÓRIA - INAPLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O Estatuto da Criança e do Adolescente registra como uma das diretrizes a municipalização do atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, é induvidoso que compete aos Municípios fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e adolescentes que estejam expostas a situação de risco.
Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública e tendo em vista o cumprimento da obrigação pela Administração Pública no curso do processo, não há falar em perda superveniente do objeto da demanda e sim em reconhecimento da procedência do pedido.
Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (Apelação / Remessa Necessária 76777/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

Na espécie, o Município de Cáceres convocou o Impetrante, realizando a sua nomeação (Decreto n.o 503, 25/09/2017), mas transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias não foi dado posse, sem apresentar qualquer justificativa plausível, desobedecendo o que dispõe art. 14, §1o, da Lei Complementar Municipal n.o 25/97,
in verbis
:

“A posse ocorrerá no prazo de até trinta dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogáveis por mais trinta dias, a requerimento do interessado, mediante justificativa.”

Ora, essa situação jurídica revela que a parte impetrante tem direito líquido e certo à nomeação, haja vista que foi nomeada e dentro do prazo de 30 (trinta) dias entregou seus documentos, mas não tomou posse.

Portanto, a mera expectativa de posse dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo quando publicado sua nomeação e, dentro do prazo de trinta dias, não ocorre sua posse.

Aliás, a Súmula 16 do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido:

“Súmula 16 - Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse”.

Nesse mesmo sentido é o posicionamento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO – POSSE NÃO EFETIVADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. O candidato aprovado e devidamente nomeado detém o direito de tomar posse, que deve ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do ato de nomeação.

(N.U 1007413-56.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020